Tribunal: TJSP
Processo: 2013820-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013820-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OSVALDO
CRUZ, é agravado CETUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013820-57.2020.8.26.0000 - ERA/M
2
Agravo de Instrumento no 2013820-57.2020.8.26.0000
Agravante: Osvaldo Cruz
Agravado: Cetus Even Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Comarca: São Paulo
V. 1951
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
INTERESSE
E
OBJETO DO RECURSO
PRESERVADOS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO DE QUESITOS. IMPERTINÊNCIA NÃO
AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 470, I, DO CPC.
POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR MEIO DE PROVA
DOCUMENTAL.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de ação
declaratória de rescisão contratual, entre outras deliberações, indeferiu “os quesitos
6, 7 e 9 de fls.632 e os quesitos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 de fls.635/636, porque escapam do
objeto da perícia, dizem respeito a fatos que devem ser provados de outra forma ou
veiculam hipóteses ou conclusões a serem articuladas após encerrada a prova” (pág.
640 dos autos originários).
O agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, para que sejam
deferidos todos os quesitos apresentados, uma vez que versam sobre o tamanho e
quantidade de vagas de garagem, afastando o aplicação do artigo 470, inciso I, do
Código de Processo Civil. Afirma que o indeferimento não está devidamente
fundamentado, afrontando o artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (pág. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013820-57.2020.8.26.0000 - ERA/M
3
A contraminuta foi apresentada, com preliminar de perda de objeto
(págs. 34/38).
Não houve oposição ao julgamento virtual (pág. 25).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Inicialmente, não há que se falar em perda superveniente do
objeto deste recurso, uma vez que, ainda que a perícia já tenha sido realizada,
poderá o perito prestar esclarecimentos ou complementar o laudo, caso seja provido
este recurso.
Por outro lado, não vislumbro negativa de prestação jurisdicional.
A decisão agravada está bem fundamentada e o Magistrado apreciou os quesitos
dentro dos limites dos pontos controvertidos, fixados pela decisão anterior (pág. 620
dos autos de origem).
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de ação rescisória ajuizada pela agravada em face do
agravante, em fase de cumprimento de sentença, em que foi determinada a perícia
das vagas de garagem para apurar eventual discrepância com o previsto no
memorial descritivo do empreendimento (pág. 620 dos autos de origem).
O agravante formulou seus quesitos (págs. 635/636 dos autos de
origem), sobrevindo a decisão agravada (págs. 640 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013820-57.2020.8.26.0000 - ERA/M
4
De fato, não há pertinência nos quesitos apresentados pelo
agravante. Isto porque, para a apuração pretendida pelos quesitos números 1, 2, 3, 8,
basta a produção de prova documental, por meio de apresentação de memorial
descritivo do empreendimento, matrícula do imóvel e garagens, bem como do
instrumento particular de compra e venda. Por outro lado, os quesitos 5, 6 e 7
consistem nas conclusões a serem apuradas pelo Magistrado, por ser este o
destinatário da prova.
No mais, é certo que os quesitos devem ser formulados com
objetividade e de forma a não induzir o perito a emitir juízo de valor a respeito da
avaliação.
Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão que
aplicou à ré multa por ato atentatório à dignidade da justiça e indeferiu os
quesitos da prova pericial Multa por ato atentatório à dignidade da
justiça Decisão que não se enquadra dentre aquelas elencadas no rol do
art. 1.015, do Código de Processo Civil e tampouco se vislumbra situação
excepcional a justificar a mitigação da taxatividade de suas hipóteses
Matéria em questão que não está sujeita à preclusão Urgência não
verificada Não conhecimento Indeferimento dos quesitos Não
acolhimento
Juiz que determinou a justificativa dos quesitos
considerados discrepantes da matéria fática Alegações genéricas da
agravante Possibilidade do juiz indeferir quesitos impertinentes
Art. 470, inciso I, do Código de Processo Civil Decisão mantida nesta
parte
Recurso em parte não conhecido e, na parte conhecida,
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2077060-20.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020;
Data de Registro: 09/06/2020 destaques meus);

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes
para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
Ausência - Partes intimadas para se manifestarem sobre todos os atos
processuais
-
Possibilidade
de
indeferimento
de
quesitos
impertinentes - Inteligência do inc. I do art. 426 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013820-57.2020.8.26.0000 - ERA/M
5
Civil - Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Vícios
construtivos no imóvel edificado pela ré - Parcial procedência do pedido -
Inconformismo de ambas as partes - Acolhimento parcial do recurso do
autor - Laudo pericial que constatou a existência de vinte vagas com
metragem inferior à estabelecida na lei - Imperícia da ré - Dever de
indenizar configurado - Quantum a ser apurado em fase de liquidação por
arbitramento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença
parcialmente reformada - Recurso do autor provido em parte e recurso da
ré desprovido. Preliminares rejeitadas, recurso do autor provido em parte
e
recurso
da
ré
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
0049270-10.2011.8.26.0001; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2016; Data de Registro:
20/09/2016 destaques meus);

AGRAVO DE INSTRUMENTO Interdição proposta por filhos em face
do Pai Decisão que afastou quesitos formulados pelo réu, tidos
como impertinentes
Questões de ordem puramente subjetiva

Competência do Magistrado para avaliar a necessidade de ordem
técnica a embasar prova necessária Indeferimento Mantido Recurso
Improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0032911-51.2012.8.26.0000;
Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara de Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 31/07/2012; Data de Registro: 01/08/2012 -
destaques meus).
Nessas condições, não demonstrada a pertinência dos quesitos pelo
agravante, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora